Tribunal: STJ
Processo: 1028728-25.2022.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917045 - SP (2025/0136354-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ BESSA
AGRAVADO
: TRIBU COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
ADVOGADA
: DÉBORA LOPES CARDOSO - SP214285
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
REALIZADO
EM HOSPITAL QUE CONSTA NA RELAÇÃO DE REDE CREDENCIADA
DA OPERADORA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
SÚMULA N. 211/STJ.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda.
2. O prequestionamento das matérias jurídicas apontadas como violadas é
requisito constitucional e processual para o conhecimento do recurso especial,
conforme exigência da Súmula 211 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA54034988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a7535e44-872c-42e4-a135-113e60ad4f0f

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a7535e44-872c-42e4-a135-113e60ad4f0f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917045 - SP (2025/0136354-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ BESSA
AGRAVADO
: TRIBU COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
ADVOGADA
: DÉBORA LOPES CARDOSO - SP214285
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
REALIZADO
EM HOSPITAL QUE CONSTA NA RELAÇÃO DE REDE CREDENCIADA
DA OPERADORA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
SÚMULA N. 211/STJ.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda.
2. O prequestionamento das matérias jurídicas apontadas como violadas é
requisito constitucional e processual para o conhecimento do recurso especial,
conforme exigência da Súmula 211 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA
SAUDE S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu do agravo
em recurso especial (fls. 448-451).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 372):

PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER AUTOR
PORTADOR
DE
LINFOMA
“NÃO-HODGKIN”,
Documento eletrônico VDA53269962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:56
Código de Controle do Documento: 5587abb6-e0ac-4df3-ab09-d47871e13f02

SUBMETIDO A TRATAMENTO COM CICLOS DE
QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ -
NECESSÁRIO OUTRO CICLO DE QUIMIOTERAPIA
COM TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA
ÓSSEA
NEGATIVA
DO
PLANO
QUANTO
AO
PROCEDIMENTO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ,
SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA
PARA O PROCEDIMENTO SOLICITADO NAQUELE
HOSPITAL NEGATIVA ABUSIVA - HOSPITAL QUE
CONSTA NA RELAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DA
RÉ OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DOS PROCEDIMENTOS
NECESSÁRIOS NO NOSOCÔMIO INDICADO E ONDE
JÁ REALIZA O TRATAMENTO MÉDICO - SENTENÇA
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 379-383).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "É absolutamente
impossível à recorrente, por próprios meios, comprovar a inexistência de um fato.
Ademais, é evidente que não há credenciamento, eis que, se houvesse, nem mesmo a ação
existiria" (fl. 460).
Aduz, ainda, que, "interpostos os aclaratórios e declarada a ofensa ao
do CPC, resta, ainda que de forma ficta, prequestionada a matéria para
art. 1.022
interposição de REsp" (fl. 460).
Pugna, por fim, pela "reforma da r. Decisão agravada para dar provimento ao
Recurso Especial interposto, julgando-se totalmente improcedente a demanda" (fl. 460).
A agravada apresentou contraminuta (fls. 465-473).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
A controvérsia cinge-se a definir se a operadora de plano de saúde pode
limitar a realização de transplante autólogo de medula óssea em hospital integrante de sua
rede credenciada, determinando a transferência do paciente para outro estabelecimento sob
a alegação de inexistência de credenciamento específico para o referido procedimento
O Tribunal de Justiça manteve a condenação que determinou o custeio
integral dos procedimentos realizados no HOSPITAL OSWALDO CRUZ, reconhecendo a
regularidade do credenciamento da instituição, nos seguintes termos (fls. 374-375):

O autor é beneficiário da ré e se trata de típica relação de
consumo e, não obstante a operadora alegue que o hospital
Documento eletrônico VDA53269962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:56
Código de Controle do Documento: 5587abb6-e0ac-4df3-ab09-d47871e13f02

escolhido pelo autor não faz parte da sua rede credenciada,
não logrou comprovar tal fato, ônus que lhe cabia e do qual
não se desincumbiu satisfatoriamente.

Pelo contrário, restou comprovado que o aludido nosocômio
faz parte da rede credenciada da ré, tendo o autor, inclusive,
realizado anterior tratamento médico com vários ciclos de
quimioterapia nas suas dependências.

Todavia, a operadora exigiu que o paciente realizasse os
demais procedimentos prescritos pelo médico que o assiste,
em outro hospital credenciado, uma vez que o Hospital
Oswaldo Cruz não seria credenciado para realizar o
procedimento solicitado, o que não se mostra cabível,
mormente diante do fato do apelado já estar realizando todo o
tratamento necessário à cura da sua enfermidade naquele
nosocômio, sem qualquer ressalva por parte do plano de
saúde.

Como consignado na decisão agravada, eventual modificação do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem — segundo o qual o HOSPITAL
ALEMÃO OSWALDO CRUZ integra a rede credenciada da operadora e a NOTRE
DAME não comprovou o contrário — exigiria o reexame do acervo fático-probatório. Tal
medida é vedada em recurso especial, conforme dispõe a
“A pretensão de
Súmula n. 7/STJ:
simples reexame de prova não enseja Recurso Especial”.
No mesmo sentido, cito:

RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO
CREDENCIADA.
REEMBOLSO
LIMITADO
AOS
TERMOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE AGRAVO
INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDADA EM TEMA
REPETITIVO. INVIABILIDADE DE EXAME DE NORMA
CONSTITUCIONAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso
Especial
interposto
por
UNIMED-RIO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA., com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
CF/1988, contra acórdão do TJ/RJ que deu parcial
provimento à apelação para anular a sentença e julgar
parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito da
autora ao reembolso das despesas com internação psiquiátrica
em clínica não credenciada, nos limites contratuais. O
acórdão baseou-se na inexistência de comprovação de
ausência de rede credenciada apta e na validade da cláusula
contratual de coparticipação, à luz da tese firmada no Tema
1032 do STJ.
Documento eletrônico VDA53269962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:56
Código de Controle do Documento: 5587abb6-e0ac-4df3-ab09-d47871e13f02

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o
reembolso integral por despesas médicas realizadas fora da
rede
credenciada
quando
inexistente
urgência
ou
indisponibilidade de prestadores conveniados; (ii) verificar se
o recurso especial atende aos requisitos de admissibilidade,
notadamente quanto à existência de prequestionamento e à
vedação de reexame de fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não é conhecido por ausência de
interposição de agravo interno contra decisão que negou
seguimento ao recurso com base em entendimento firmado
sob o rito dos recursos repetitivos, conforme o
§
art. 1.030,
2o, do
o que configura erro grosseiro e afasta a
CPC/2015,
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
4. A alegada violação a dispositivos constitucionais (arts. 5o,
II, e 196 da CF/1988) não pode ser examinada em sede de
recurso especial, cuja competência está limitada à
interpretação de normas infraconstitucionais, nos termos do
III, da CF/1988, sendo necessária a via do recurso
art. 105,
extraordinário para tanto.
5. As matérias relacionadas aos arts. 188, I, do CPC, 16, VII,
da
927, III, e 1.040, III, do
não
Lei 9.656/98,
CPC/2015,
foram objeto de análise pelo tribunal de origem, tampouco
houve oposição de embargos de declaração para viabilizar o
prequestionamento, incidindo os óbices das Súmulas 282 e
356 do STF.
6. O acórdão recorrido baseou-se em fundamentos autônomos
de natureza constitucional e infraconstitucional não
impugnados adequadamente, o que atrai a incidência da
Súmula 126 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso
especial.
7. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
especialmente quanto à disponibilidade de clínicas
credenciadas e à urgência da internação, é inviável em sede
de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.222.160/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ.
COBERTURA
DE
TRATAMENTO
DE
EMERGÊNCIA REALIZADO EM REDE CREDENCIADA.
CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA A
RESOLUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS.
NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-
Documento eletrônico VDA53269962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:56
Código de Controle do Documento: 5587abb6-e0ac-4df3-ab09-d47871e13f02

PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe
apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para
formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em
atenção ao princípio da persuasão racional.
2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca
da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida
demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7
do STJ.
3. Para alterar o entendimento da corte de origem acerca da
obrigatoriedade de cobertura de tratamento de emergência
realizado em rede credenciada, é necessário reexaminar o
conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. O recurso especial não é via adequada para análise de
ofensa a portarias, circulares, resoluções, instruções
normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras
disposições administrativas, por não se enquadrarem no
conceito de lei federal.
5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o
acolhimento da tese defendida no recurso especial relativa a
danos morais reclamar a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda.
6. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de
danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou
exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade.
7. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição
pela alínea a do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.653.991/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025,
DJEN de
)
21/3/2025.

Cumpre salientar que, apesar da oposição de embargos de declaração, o
acórdão recorrido não examinou de forma específica as alegações da recorrente acerca da
inexistência de obrigatoriedade de reembolso integral em atendimentos ambulatoriais sem
urgência, nos termos do
VI, da
art. 12,
Lei n. 9.656/1998.
No julgamento da apelação, a Corte local limitou-se a reconhecer o
credenciamento do HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ e a impor o custeio direto
dos procedimentos, sem enfrentar a tese relativa à limitação de reembolso em prestador não
credenciado.
Documento eletrônico VDA53269962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:56
Código de Controle do Documento: 5587abb6-e0ac-4df3-ab09-d47871e13f02

Diante da ausência de manifestação expressa sobre a questão federal
suscitada, incide a
segundo a qual: “Inadmissível recurso especial
Súmula n. 211/STJ,
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo tribunal
”.
a quo
Nesse sentido, cito:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. MULTA
COMINATÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. SÚMULAS
211 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o Recurso Especial, sob o fundamento de ausência
de prequestionamento dos dispositivos legais apontados e de
incidência das Súmulas 211 e 83 do STJ. A parte agravante
alegou a presença dos requisitos legais para admissibilidade e
provimento do recurso, pleiteando a reforma do acórdão
recorrido. A parte agravada, intimada nos termos do
§ 3o, do CPC, sustentou a manutenção da decisão
art. 1.042,
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há
prequestionamento suficiente das matérias indicadas para
viabilizar o conhecimento do Recurso Especial; (ii) analisar
se a decisão recorrida diverge da jurisprudência consolidada
do STJ, especialmente quanto à possibilidade de execução
provisória de multa cominatória (astreintes) antes do trânsito
em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prequestionamento das matérias jurídicas apontadas
como violadas é requisito constitucional e processual para o
conhecimento do Recurso Especial, conforme exigência da
Súmula 211 do STJ. O Tribunal de origem não se manifestou
sobre os dispositivos legais invocados, o que impede o exame
da matéria pela instância superior.
4. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais tidos
como violados revela a inexistência de debate prévio sobre a
matéria federal, o que configura óbice ao conhecimento do
Recurso Especial por supressão de instância.
5. Quanto ao Tema 743 do STJ, a jurisprudência atual da
Corte admite a execução provisória da multa cominatória
fixada em antecipação de tutela, desde que o levantamento
dos valores ocorra apenas após o trânsito em julgado da
decisão que a impôs, conforme
§ 3o, do
art. 537,
CPC/2015.
6. A decisão agravada encontra-se em conformidade com
entendimento consolidado do STJ, o que atrai a aplicação da
Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso
especial quando a decisão recorrida se alinha à jurisprudência
do Tribunal.
Documento eletrônico VDA53269962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:56
Código de Controle do Documento: 5587abb6-e0ac-4df3-ab09-d47871e13f02

7. Não há violação ao
do
pois o
art. 1.022
CPC/2015,
Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada as teses
jurídicas trazidas pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.604.080/SE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
26/6/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. ATECNIA
DO
PERITO
CONTÁBIL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir 2. A simples indicação de dispositivos e
diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido
enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da
Súmula n. 211 do STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os juros de mora
na ação monitória são contados a partir do vencimento do
título, e não da citação.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem coincide com a
jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
III. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.524.013/RJ,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024,
DJEN de
)
19/12/2024.

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão
ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:56
Código de Controle do Documento: 5587abb6-e0ac-4df3-ab09-d47871e13f02

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.917.045 / SP
Número Registro: 2025/0136354-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00172937120228260564 10287282520228260564 1028728252022826056450000 172937120228260564
17293712022826056410287282520228260564 20240000605092 20240000912100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ BESSA
AGRAVADO
: TRIBU COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
ADVOGADA
: DÉBORA LOPES CARDOSO - SP214285
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ BESSA
Documento eletrônico VDA54006493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:44:01
Código de Controle do Documento: 559e3206-1f47-4ac9-b1c1-0682a1f84678

AGRAVADO
: TRIBU COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
ADVOGADA
: DÉBORA LOPES CARDOSO - SP214285
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:44:01
Código de Controle do Documento: 559e3206-1f47-4ac9-b1c1-0682a1f84678